Tribunal: STJ
Processo: 0245503-69.2017.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962984 - GO (2025/0216328-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HUMBERTO VIEIRA DA MOTA
ADVOGADOS
: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES - DF013361
FABIO DUTRA CABRAL - DF027746
EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - DF027741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ e da ausência de demonstração de
divergência jurisprudencial.
2. O agravante alegou que o recurso especial não demandava reexame de provas, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, além de apontar a existência de divergência
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial. Também sustentou ausência de
fundamentação da decisão agravada e reiterou argumentos de mérito quanto à insuficiência
probatória, atipicidade da conduta e cerceamento de defesa.
3. O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do
agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os óbices da
Súmula no 7 do STJ e da ausência de demonstração de divergência jurisprudencial, bem como se a
decisão agravada carece de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas, e a pretensão de
reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado e
pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, conforme
entendimento consolidado pelo STJ.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, especialmente
quanto à incidência da Súmula no 7 do STJ, impede o conhecimento do recurso, conforme o
disposto na Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53016903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: c3ab9bc5-b7a6-46e2-b0fd-4e3e2c52daf2

8. A alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada não prospera, pois os
fundamentos do acórdão impugnado foram devidamente analisados, não sendo exigível a
reprodução integral do conteúdo do recurso.
9. A mera transcrição de ementas ou trechos esparsos de acórdãos paradigmas não é suficiente para
comprovar o dissídio jurisprudencial, sendo imprescindível o cotejo analítico entre os acórdãos
recorrido e paradigmas, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "c"; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; CPP, arts. 155 e 186.
art. 105,
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2426096/SP,
27.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp 2319489/SP,
Turma, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2096679/SC,
Quinta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1912912/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53016903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: c3ab9bc5-b7a6-46e2-b0fd-4e3e2c52daf2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962984 - GO (2025/0216328-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HUMBERTO VIEIRA DA MOTA
ADVOGADOS
: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES - DF013361
FABIO DUTRA CABRAL - DF027746
EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - DF027741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ e da ausência de demonstração de
divergência jurisprudencial.
2. O agravante alegou que o recurso especial não demandava reexame de provas, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, além de apontar a existência de divergência
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial. Também sustentou ausência de
fundamentação da decisão agravada e reiterou argumentos de mérito quanto à insuficiência
probatória, atipicidade da conduta e cerceamento de defesa.
3. O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do
agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os óbices da
Súmula no 7 do STJ e da ausência de demonstração de divergência jurisprudencial, bem como se a
decisão agravada carece de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas, e a pretensão de
reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53016905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:12
Código de Controle do Documento: 775281c8-7675-45af-98d0-94c715bcb55c

6. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado e
pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, conforme
entendimento consolidado pelo STJ.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, especialmente
quanto à incidência da Súmula no 7 do STJ, impede o conhecimento do recurso, conforme o
disposto na Súmula no 182 do STJ.
8. A alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada não prospera, pois os
fundamentos do acórdão impugnado foram devidamente analisados, não sendo exigível a
reprodução integral do conteúdo do recurso.
9. A mera transcrição de ementas ou trechos esparsos de acórdãos paradigmas não é suficiente para
comprovar o dissídio jurisprudencial, sendo imprescindível o cotejo analítico entre os acórdãos
recorrido e paradigmas, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula no 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório fixado
2.
pelas instâncias ordinárias.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui
valor probante diferenciado e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros
3.
elementos de prova.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula no 7 do STJ, impede o conhecimento do
4.
recurso, conforme o disposto na Súmula no 182 do STJ.
A comprovação de dissídio
jurisprudencial exige o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas, não sendo
suficiente a mera transcrição de ementas ou trechos esparsos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "c"; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; CPP, arts. 155 e 186.
art. 105,
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2426096/SP,
27.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp 2319489/SP,
Turma, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2096679/SC,
Quinta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1912912/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HUMBERTO VIEIRA DA MOTA, contra o acórdão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 805/810).
Nas razões do agravo (fls. 815/836), em suma, insistiu nos mesmos termos do agravo
em recurso especial no sentido de que que o Recurso Especial não demanda o reexame de provas,
mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, bem como a existência de
divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53016905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:12
Código de Controle do Documento: 775281c8-7675-45af-98d0-94c715bcb55c

Alega ausência de fundamentação da decisão agravada por não ter enfrentado todos os
argumentos, além de reiterar argumentos de mérito quanto a insuficiência probatória, atipicidade
da conduta e cerceamento de defesa.
Requer, ao fim, o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso
especial.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual pugnando pelo não
provimento do agravo (fls. 852/854).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos esforços perpetrados pelo insurgente, não verifico fundamento
suficiente a infirmar o decisum agravado, cuja conclusão mantenho.
O
ora impugnado (fls. 806/809) foi estabelecido nos seguintes termos:
decisum
[...]O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem. Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a
admissibilidade do recurso especial.
No caso, o recorrente alega que a decisão recorrida concluiu pela condenação do
agravante sem provas suficientes, com base exclusivamente no relato da vítima.
Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que a autoria e
materialidade delitivas foram comprovadas principalmente pelo depoimento da
vítima, apoiado por outros elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa. A narrativa da vítima foi confirmada tanto na fase inquisitorial
quanto em juízo, sendo reforçada pelas declarações da genitora.
[...] Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos
e das provas e chegar à conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria
reexame de fatos e provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de
que a condenação foi devidamente fundamentada é insuscetível de modificação nesta
Corte.
Ademais, o entendimento assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, os quais nem sempre deixam
vestígios, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado e pode fundamentar
a condenação quando corroborada por outros elementos. Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.753.597/RJ,
em 6/5/5 /2025, DJEN de
AgRg no HC n. 976.960/AL, relator Ministro
13/5/2025;
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
27/5/2025.
Assim, o recorrente busca, na verdade, rediscutir a suficiência das provas que
foram analisadas e valoradas pelas instâncias ordinárias, pretendendo que esta
colenda Corte reveja a conclusão sobre a autoria e materialidade delitivas, o que
implica em reexame do conjunto fático-probatório.
Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula pretensão que pressupõe o
reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que
justifica a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, no que tange à hipótese recursal da alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recorrente inobservou o artigo 1.029, §1o, do Código de
Processo Civil, pois não foram cumpridos os requisitos para a comprovação da
divergência jurisprudencial. Cabe ressaltar que se faz imprescindível o cotejo
analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas. No caso, a parte limitou-se a
transcrever as ementas dos acórdãos, sem realizar o necessário confronto analítico a
fim de demonstrar a semelhança fático-jurídica e o dissenso da tese jurídica adotada
para, desse modo, caracterizar a divergência entre referidos julgados.

No presente agravo, o insurgente, assim como no agravo em recurso especial, não
refutou a prescindibilidade de reexame fático probatório para analisar as teses defensivas.
Documento eletrônico VDA53016905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:12
Código de Controle do Documento: 775281c8-7675-45af-98d0-94c715bcb55c

A esse teor, saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas.
O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento
adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Na hipótese dos autos, o agravante, repetindo os termos do agravo em recurso especial,
insiste que que não se requer o revolvimento do inconteste conjunto probatório.
Entretanto, assim como constante no acórdão agravado, “as instâncias ordinárias são
soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à conclusão diversa daquela encontrada
na origem demandaria reexame de fatos e provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no
sentido de que a condenação foi devidamente fundamentada é insuscetível de modificação nesta
fundamentação que não foi impugnada pelo agravante, o que impõe o não conhecimento
Corte”,
do recurso em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É acertada a decisão que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o insurgente deixou de refutar, especificamente, os fundamentos de
inadmissibilidade, em especial a Súmula n. 7 do STJ .3. Agravo regimental não
provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2426096 SP 2023/0280190-7, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA,
27/02/2024,
Data de Publicação: DJe 04/03/2024)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 155 E 186 DO CPP E 65, III, D, E
68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1 . Ausente a impugnação específica
dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, não se pode
conhecer do agravo em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182
deste Tribunal Superior. 2. Sendo manifesta a ilegalidade em razão da não
compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como
pela ausência de fundamentos concretos para justificar a aplicação cumulada de
majorantes na terceira etapa do cálculo, concede-se habeas corpus de ofício para
redimensionar a reprimenda do agravante pela prática do delito de roubo majorado
pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo . 3. Agravo regimental
desprovido. Habeas corpus concedido de ofício.
(STJ - AgRg no AREsp: 2319489 SP 2023/0090557-4, Relator.: Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
21/11/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do agravo em
recurso especial, uma vez que não infirmou, especificamente, a incidência do referido enunciado
sumular.
Ademais, sobre a arguição de ausência de fundamentação adequada, também não
merece prosperar.
No caso, verifica-se que foi examinado de forma suficiente as razões recursais e os
fundamentos do acórdão impugnado, não sendo exigível que se reproduza integralmente o
conteúdo do recurso, uma vez que a análise recursal se restringe aos pontos impugnados e às
matérias de direito relevantes.
Por fim, conforme consignado pela decisão recorrida, não se considera comprovado o
dissídio jurisprudencial com mera transcrição de ementa ou trecho esparso do acórdão paradigma,
que não permite a constatação da alegada semelhança entre os julgados. Nesta linha:
Documento eletrônico VDA53016905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:12
Código de Controle do Documento: 775281c8-7675-45af-98d0-94c715bcb55c

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
.
DISSÍDIO
DE
IN
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO . 1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o
conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a mera alegação de não
incidência dos óbices apontados pela decisão agravada. 2 . No caso em tela, o agravo
em recurso especial não impugnou especificamente o fundamento de
inadmissibilidade consistente na ausência de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os acórdãos paradigmas, de forma a demonstrar a similitude fática entre
eles e o confronto de teses jurídicas aplicadas. 3. Conforme consignado pela decisão
recorrida, não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com mera
transcrição de ementa ou trecho esparso do acórdão paradigma, que não permite a
constatação da alegada semelhança entre os julgados. Inobservância das exigências
previstas no art . 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC, e no
§ 1o,
art. 255,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 4 . Agravo regimental
desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2096679 SC 2022/0091197-9, Relator.: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
06/03/2023,
Publicação: DJe 09/03/2023)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
CARACTERIZADORA
DO
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO . AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. No caso, inexistente a necessária similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas. Além
disso, o recorrente não procedeu ao necessário confronto analítico entre os julgados,
nos termos dos arts . 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ? RISTJ, se limitando a
transcrever os acórdãos, contrariamente à determinação contida no § 2o do art. 255
do Regimento Interno do STJ. Recurso especial não conhecido . Decisão mantida. 2.
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1912912 RJ 2021/0196532-5, Relator.: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
08/02/2022,
Publicação: DJe 14/02/2022)
negou
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53016905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:12
Código de Controle do Documento: 775281c8-7675-45af-98d0-94c715bcb55c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0216328-8
AREsp 2.962.984 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02455036920178090024 24550369 2455036920178090024
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUMBERTO VIEIRA DA MOTA
ADVOGADOS
: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES - DF013361
FABIO DUTRA CABRAL - DF027746
EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - DF027741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HUMBERTO VIEIRA DA MOTA
ADVOGADOS
: MARCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES - DF013361
FABIO DUTRA CABRAL - DF027746
EDEMILSON BENEDITO MACEDO COSTA - DF027741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551425911740458@
2025/0216328-8 - AREsp 2962984 Petição : 2025/0077817-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53012171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:58:51
Código de Controle do Documento: 2546B207-3FF5-4040-BF80-EB6FBF05FE87